Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-17.2014.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000984-17.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 345.461.701-49 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/73
– termo inicial – fim do prazo da suspensão – PRESCRIÇÃO OPERADA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

A questão aduzida sobre a irregularidade da representação processual merece ser afastada, pois a parte credora constituiu advogado habilitado nos autos, conforme procuração anexada ao processo.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000984-17.2014.8.11.0032

APELANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

APELADA:

MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Dr. Diego Hartmann
, lançado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no
0000984-17.2014.8.11.0032,
ajuizada em face de
MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS
,

que julgou extinta a presente execução, por reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados de forma equitativa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC.

A instituição apelante, em suas razões recursais, defende que
“o despacho inicial interrompe a prescrição, bem como quando houver a citação válida os efeitos interruptivos retroagirão até a data da propositura da ação”
(sic).

Assevera que
“conforme se infere dos autos, a apelada foi devidamente citada em 19/01/2015, ocorre que por diversas vezes houve a necessidade da troca e patrono da apelante, sempre colacionando aos autos o termo de renúncia e procuração, entretanto, com lapso temporal decorrido entre a juntada das petições, em virtude da alta demanda em que se encontra nosso sistema judiciário, não era possível recepcionar intimação e dar o devido prosseguimento ao feito, sendo assim, tal culpa não pode ser atribuída a apelante a suportar o ônus de tal extinção”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de se afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o seu regular processamento (id. 153377737).

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a irregularidade de representação processual dos patronos do banco recorrente, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso; e no mérito, rebate os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153377740).

O preparo foi recolhido no id. 153377738.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela apelada em sede contrarrecursal, qual seja, a irregularidade de representação processual dos patronos da instituição recorrente, o que, no entender da mesma, acarreta o não conhecimento do recurso, tenho que razão não lhe socorre.

Isso porque, pelo que se extrai dos documentos coligidos aos autos, o patrono da instituição recorrente foi devidamente constituído para representa-la no processo em epígrafe, conforme procuração anexada no id. 153377732, logo, o recurso merece ser conhecido.

No tocante à prescrição intercorrente, único ponto a ser rebatido neste apelo, apesar da discordância da recorrente, tenho que a sentença impugnada vez percuciente análise da questão, pelo qual reproduzo os fundamentos que motivou seu reconhecimento, a fim de evitar teratologia,
ipsis litteris
:

“
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta no ano de 2014.

Decorridos quase 08 anos desde a propositura da ação, a parte executada foi citada para pagamento da dívida e até o momento a obrigação não foi satisfeita.

O exequente foi intimado acerca da inexistência de valores a serem bloqueados via SISBAJUD em 20.01.2017, vindo a requerer posteriormente em 21.09.2020, nova consulta de bens via sistemas informatizados.

É o relatório.

Fundamento. Decido

A
prescrição intercorrente
é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação injustificada do processo.

Acerca do tema,
a tese vinculante (art. 927, CPC) fixada no Tema/IAC 01, STJ (REsp 1.604.412/SC)
- ainda não transitada em julgado, mas já com efeitos vinculativos, por ausente efeito suspensivo, fixou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Pacificado, portanto, o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, cujo termo inicial tem início após o prazo de suspensão fixado pelo juízo ou, se não houver tal fixação, do decurso de um ano, conforme aplicação analógica do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Possível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, tendo em vista que em 20.01.2017 o exequente foi intimado para providenciar a satisfação do crédito, vindo a requerer a consulta de veículos em 21.09.2020, de forma que o feito perdura há mais de 08 anos sem qualquer providência efetiva por parte do exequente
.

Desse modo, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, pois o credor deixou de praticar atos necessários ao prosseguimento da execução, destinados à localização de bens do devedor, permitindo que o feito permaneça paralisado, por período igual ou superior ao prazo de prescrição da ação, que no caso dos autos é trienal, verifica-se a sua ocorrência.

Entender de forma contrária implicaria em permitir ao credor inerte a perpetuação da pretensão executória em clara ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, julgo EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a fluência da prescrição intercorrente”
(id. 153377734)

Como muito bem delineado pelo magistrado sentenciante, o título que dá suporte à ação executiva é uma Cédula de Crédito Bancária (CCB), cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, consoante dicção do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC.

Diante disso, considerando na data de
20/01/2017 o banco exequente foi intimado para providenciar a satisfação do crédito que lhe era devido, apenas deu andamento no feito em 20/09/2020, requerendo a consulta de veículos em nome da parte executada, de forma que entre a distribuição e o pedido em referência transcorreu mais de 08 anos, sem qualquer providência efetiva por parte do exequente.

É evidente, portanto, o descaso da exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo regularmente intimado para tanto, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanecendo até hoje, isto é, há mais de 08 anos, sem a indicação de bens à constrição.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023